Tribunal: TJDFT
Processo: 0704080-44.2021.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. CONSENTIMENTO DE CONTATO POR PARTE DA OFENDIDA. IRRELEVÂNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. NÃO ACOLHIDA. DOSIMETRIA. REVISÃO. NECESSIDADE DE REDIMENSONAMENTO.

1. Eventual anuência da vítima para contatos com o acusado, ou permissividade de convivência por parte da mesma (ofendida), não cessa a validade das medidas protetivas de urgência regularmente deferidas e vigentes. O comando judicial destina-se, primeiramente, a tutelar a administração da justiça (bem jurídico indisponível), de modo que a alegada tolerância da vítima não repercute na tipificação penal e, muito menos, na punibilidade do fato criminoso. 1.1. Por conseguinte, para consumação do delito do art. 24-A da Lei Maria da Penha, basta o ato voluntário do agente consistente em se aproximar da vítima, desprezando a proibição que lhe foi imposta, sendo irrelevante a razão do descumprimento da ordem judicial.

2. Comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes de furto e descumprimento de medidas protetivas, em contexto de violência doméstica, com sólido conjunto probatório, inviável a absolvição por insuficiência de provas, sobretudo quando os relatos da vítima e do próprio acusado são compatíveis com as versões apresentadas na fase informativa.

3. Ainda que o Juízo disponha de certo grau de discricionariedade na análise das circunstâncias judiciais incidentes na primeira fase da dosimetria (art. 59 do CP), a jurisprudência orienta-se no sentido de que a exasperação da pena-base deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada vetorial negativa, sendo possível um incremento maior nas hipóteses em que haja justificativa específica para tanto, o que não se verificou no caso concreto.

4. Recurso parcialmente provido.